Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721129-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA PAIXAO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de impugnação à decisão monocrática de ID no 72319139, colacione-se cópia da referida decisão nos autos de referência. Em seguida, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator